Tribunal: TJSP
Processo: 1003349-98.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PENDÊNCIA DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PENDÊNCIA DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, competência absoluta do D. Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada. 2. No mérito, impossibilidade de instauração do processo administrativo, tendente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, na pendência do recurso cabível, reconhecida. 3. Incidência dos artigos 265 e 290 do CTB. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Nulidade do processo administrativo, caracterizada, ante a inexistência da respectiva notificação e, também, em decorrência da ausência de prova apta e segura a respeito da alegada embriaguez. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003349-98.2016.8.26.0659 - Vinhedo - Voto 25008 - AL
Registro: 2020.0000154182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003349-
98.2016.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado CÍCERO ADALBERTO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003349-98.2016.8.26.0659 -Voto no 25008 - AL
2
VOTO No 25008
APELAÇÃO No 1003349-98.2016.8.26.0659
COMARCA: Vinhedo
APELANTE: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
APELADO: Cícero Adalberto dos Santos (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fábio Marcelo Holanda
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO ATO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR
PENDÊNCIA DO RECURSO
ADMINISTRATIVO
PRETENSÃO À NULIDADE DO
REFERIDO
PROCEDIMENTO

POSSIBILIDADE

PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO
CONDUTOR

POSSIBILIDADE.
1.
Preliminarmente,
competência absoluta do D. Juizado Especial da Fazenda Pública
JEFAZ, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade
judiciária estiver instalada. 2. No mérito, impossibilidade de
instauração do processo administrativo, tendente à suspensão do
direito de dirigir veículo automotor, na pendência do recurso
cabível, reconhecida. 3. Incidência dos artigos 265 e 290 do CTB.
4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de
Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5.
Nulidade do processo administrativo, caracterizada, ante a
inexistência da respectiva notificação e, também, em decorrência
da ausência de prova apta e segura a respeito da alegada
embriaguez. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios
recursais, a título de observação, com fundamento no artigo 85, §
11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada
procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida,
ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 190/192, que julgou procedente ação de procedimento
comum, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade do processo administrativo,
tendente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor; b) determinar o
desbloqueio do prontuário da parte autora. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003349-98.2016.8.26.0659 -Voto no 25008 - AL
3
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) nulidade do processo administrativo, tendente à suspensão do
direito de dirigir veículo automotor; b) desbloqueio do respectivo prontuário
da parte autora.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte ré,
nas razões recursais, relacionada à competência absoluta do D. Juizado
Especial da Fazenda Pública JEFAZ, deve ser rejeitada.
Com efeito. A competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública JEFAZ, ao contrário do pretendido, é absoluta, apenas e
tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003349-98.2016.8.26.0659 -Voto no 25008 - AL
4
(artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
pendência do recurso administrativo, nas hipóteses de suspensão e cassação
do direito de dirigir veículo automotor, impede a anotação de qualquer
restrição no prontuário do respectivo infrator.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência do C. STJ, nos
seguintes termos:
“ADMINISTRATIVO.
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
DEFINITIVA. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO
GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PROVA DE
UM ANO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
1. Trata-se de recurso especial interposto nos autos de
mandado de segurança impetrado por motorista portador
de Permissão para Dirigir contra o Diretor do
DETRAN/RS, buscando o direito de obter a CNH definitiva
após o período de prova de 1 (um) ano, apesar da
ocorrência de autuações por infrações de trânsito de
natureza gravíssima, que ainda estão pendentes de
julgamento na esfera administrativa. A sentença concedeu a
segurança sob o entendimento de que não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003349-98.2016.8.26.0659 -Voto no 25008 - AL
5
considerados os efeitos do ato infracional antes de julgados
os recursos administrativos. Interposta apelação pelo
DETRAN/RS, o acórdão do TJRS deu provimento ao apelo
sob o fundamento da falta de interesse do impetrante, visto
que as multas já haviam sido pagas, e o pagamento
convalida o vício. O impetrante opôs embargos de
declaração, os quais foram acolhidos, mas mantiveram a
conclusão do acórdão embargado quanto ao provimento da
apelação. No recurso especial o recorrente alega violação
do art. 290 do CTB, sustentando que as penalidades de
trânsito somente podem ser cadastradas no RENACH
(Registro Nacional de Carteiras de Habilitação) após o
esgotamento dos recursos administrativos.
2. Os §§ 3o e 4o do art. 148 do CTB impõem a penalidade de
suspensão do direito de dirigir, obrigando o condutor
detentor de Permissão para Dirigir a reiniciar o processo
de habilitação caso, no período de prova de 1 (um) ano,
tenha cometido infração grave ou gravíssima ou seja
reincidente em infração média.
3. Entretanto, urge salientar que a aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir, bem como todas as
demais previstas no Código de Trânsito, reclama prévio
processo administrativo, com observação das garantias
constitucionais do devido processo legal, contraditório e da
ampla defesa, estes consectários do primeiro (CF, art. 5o,
LIV e LV).
4. O CTB expressamente dispõe no art. 265 que "As
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão
fundamentada
da
autoridade
de
trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator amplo direito de defesa."
5. A ocorrência de infração grave ou gravíssima somente
poderá constituir obstáculo à concessão da CNH definitiva
ao detentor de Permissão para Dirigir após o trânsito em
julgado administrativo da decisão que confirme a validade
do ato infracional a ele imputado.
6. Recurso especial provido.”
(STJ; REsp no 800963/RS; 1a T.; Rel. o Min. José Delgado;
j. 15.02.07)
“ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO.
ACÚMULO
DE
PONTOS NA CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003349-98.2016.8.26.0659 -Voto no 25008 - AL
6
DIRIGIR. NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INTERPRETAÇÃO
CONJUGADA DO CTB E DA RESOLUÇÃO No 182/05 DO
CONTRAN.
1. Enquanto pendente de julgamento recurso em processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir, não
incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator,
inclusive para fins de renovação da CNH. Interpretação
conjugada do art. 290, parágrafo único, do CTB e do art.
24 da Resolução no 182/05 do Contran. 2. Recurso especial
improvido.”
(STJ; REsp no 852374/RS; 2a T.; Rel. o Min. Castro Meira;
j. 19.9.06)
Ademais, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe o seguinte: “as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”
Além disso, o artigo 290, do mesmo diploma legal, na
redação da Lei Federal no 13.281/16, prevê o seguinte:
“Art.
290.
Implicam
encerramento
da
instância
administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e
289;
II - a não interposição do recurso no prazo legal; e
III - o pagamento da multa, com reconhecimento da
infração e requerimento de encerramento do processo na
fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou
recurso.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.” (destaques acrescidos)
Como se vê, o Código de Trânsito Brasileiro é
suficientemente claro ao estabelecer o seguinte: a) imposição das penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003349-98.2016.8.26.0659 -Voto no 25008 - AL
7
administrativas, somente, após esgotada a possibilidade de exercício do
direito constitucional de defesa; b) encerramento da via administrativa,
apenas, após a apreciação do recurso interposto perante o Cetran.
E mais. A realidade dos autos indica que a parte autora
interpôs o inconformismo cabível, perante o Órgão Administrativo
competente, ainda pendente de julgamento.
Confira-se, ainda, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - CNH
Imposição de penalidade de
cassação do direito de dirigir Infração que culminou com
a sanção de cassação que se encontrava pendente de
discussão no âmbito do órgão julgador administrativo
Aplicação
da
penalidade
de
forma
prematura

Necessidade de anulação do processo administrativo -
Segurança concedida - Recurso não provido.”
(TJSP; Remessa
Necessária
Cível
no
1033841-43.2019.8.26.0053; Rel. o Des. Reinaldo Miluzzi;
E. 6a Câmara de Direito Público; j. 27.11.19)
“REMESSA
NECESSÁRIA.
Mandado
de
Segurança.
Procedimento de cassação do direito de dirigir. Pretensão
da autora de desbloqueio do prontuário. Possibilidade.
Anotação das penalidades no prontuário da impetrante
deve aguardar o encerramento da instância administrativa.
Artigos 284, §3o, e 290, parágrafo único, do CTB, e art. 24
da Deliberação CONTRAN no 163/2017. Impetrante
comprovou a interposição regular e tempestiva de recurso
ao JARI, que deve ser analisado pela autoridade
competente. Precedentes. Decisão judicial que produz
efeito
até
o encerramento definitivo da instância
administrativa. Sentença mantida. Remessa necessária
desprovida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003349-98.2016.8.26.0659 -Voto no 25008 - AL
8
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
no
1033351-21.2019.8.26.0053; Rel. o Des. Marcelo Semer; E.
10a Câmara de Direito Público; j. 4.11.19)
“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
Bloqueio de prontuário Cassação do documento de
habilitação
Processo administrativo em trâmite - As
penalidades administrativas não podem ser impostas até a
decisão definitiva - Art. 24 da Resolução 182/2005, do
CONTRAN Concessão da segurança mantida - Reexame
Necessário desprovido.”
(TJSP; Remessa
Necessária
Cível
no
1045128-43.2017.8.26.0224; Rel. a Desa. Ana Liarte; E. 4a
Câmara de Direito Público; j. 26.8.19)
“REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DIREITO DE DIRIGIR. 1. Trata-se de sentença submetida
ao reexame necessário, por força do disposto no art. 14,
§1o da Lei federal no 12.016/09, que concedeu parcialmente
a segurança pretendida pelo autor, consistente na anulação
do processo administrativo que implicou a suspensão do
direito de dirigir, bem como no desbloqueio de sua carteira
de habilitação. 2. Suspensão do direito de dirigir. Ausência
de decisão final no procedimento administrativo. Previsão
extraída dos artigos 265 e 290, parágrafo único do CTB.
Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.”
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
no
1001629-76.2017.8.26.0137;
Rel.
o
Des.
Nogueira
Diefenthaler; 5a Câmara de Direito Público; j. 3.6.19)
Outrossim, não assiste razão à Fazenda Pública, no
tocante à nulidade do processo administrativo, ante a inexistência da
respectiva notificação e, também, em decorrência da ausência de prova apta e
segura a respeito da alegada embriaguez, nos exatos termos do r.
pronunciamento jurisdicional ora impugnado.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte autora, é imperioso o arbitramento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003349-98.2016.8.26.0659 -Voto no 25008 - AL
9
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor de
R$500,00, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum
era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, mas, com
observação, relativamente ao arbitramento dos honorários advocatícios
recursais.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator